Tribunal: TJPA
Processo: 0813082-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813082-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IDELSON DOS SANTOS AREVALO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME FECHADO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

Convém inicialmente esclarecer que, via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando, tão somente a existência de filhos menores para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina. Acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada,
a SEAP encaminhou o apenado para avaliação médica informando que o mesmo é hipertenso fazendo uso de remédio e queixou-se de dificuldades para urinar. Foi realizado em dezembro de 2019, ultrassonográfica de próstata, não tendo o exame apresentado evidencias de anormalidades. No mais, o Juízo esclareceu que foram prescritas medicações ao agravante, sendo mantida a medicação hipertensiva, estando no aguardo de avaliação de urologia, asseverando que o mesmo se encontra sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional. É importante ressaltar que a defesa não juntou aos autos nenhum documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante, não havendo comprovação do alegado. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Idelson dos Santos Arevalo
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Em razões recursais a defesa apontou que o agravante foi condenado pelo incurso nos tipos penais previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 48 anos de reclusão a iniciar no regime fechado.

Esclarece que iniciada a Execução, o Apenado pugnou pela Prisão Domiciliar para Tratamento de Saúde perante o Juízo a quo, a qual fora negada. O agravante encontra-se com câncer e necessita de tratamento adequado, já que a casa penal não possui estrutura para tratamento adequado do mesmo.

A defesa aponta que a Casa Penal se trata de espaço super lotado e insalubre, sendo impossível manter a distância recomendável de um metro no interior das celas e que este estabelecimento prisional apresenta precárias condições de higiene, sendo o risco de contaminação latente, face a insalubridade do ambiente carcerário, em especial diante da pandemia do COVID-19.

Pelo exposto, o agravante requer, através do presente agravo regimental, que seja determinada sua prisão domiciliar, com o respectivo recolhimento em sua residência, em razão de sua limitada condição física.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 7144432).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 7144434).

Por fim, Procuradora da Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7462477).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa se insurge, através do presente agravo regimental, contra a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerido pelo agravante, para que possa cuidar de sua saúde.

Convém inicialmente esclarecer que, via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando, tão somente a existência de filhos menores para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado, ao indeferir o pedido justificou o seguinte:

“
1.A Defesa mencionou que apenado afirma que foi diagnosticado com um possível CÂNCER DE PRÓSTATA, com o passar dos anos e a dura permanência no sistema penal este quadro só piorou e, no entanto, quando ainda existia o apenado realizava exames e tinha atendimento médico.

2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que o apenado é hipertenso fazendo uso de losartana potássica e hidroclorotiazida, queixou-se de disuria e dificuldade para urinar. Realizou em dezembro de 2019 ultrassonografia de próstata com conclusão de exame sem vidências de anormalidades. Faz uso de DUOMO, aceitando dieta ofertada e evacuação regular. Restou prescrito medicações, mantida a medicação anti-hipertensiva, assim como aguarda avaliação especializada com o urologista. Portanto o apenado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 48 anos e 06 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática de dois crimes de tráfico de drogas e um crime de uso de documento falso.

De ofício:

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020 -53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/ financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local.

Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

Diante destes fundamentos, entendo como acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada, já que no presente caso,
a SEAP encaminhou o apenado para avaliação médica informando que o mesmo é hipertenso fazendo uso de remédio e queixou-se de dificuldades para urinar.

Foi realizado em dezembro de 2019, ultrassonográfica de próstata, não tendo o exame apresentado evidencias de anormalidades. No mais, o Juízo esclareceu que foram prescritas medicações ao agravante, sendo mantida a medicação hipertensiva, estando no aguardo de avaliação de urologia, asseverando que o mesmo se encontra sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

Como bem delineado no parecer ministerial;
“entendemos que, o pleito não merece ser atendido. A prisão do
APENADO
não poderá ser cumprida de forma domiciliar, porque suas necessidades quanto a saúde, estão sendo atendidas nos SEAP. A prisão domiciliar em caso de doença grave, só pode ser concedida quando se tratar de hipótese excepcional e será determinar quando o tratamento médico não for prestado no Estabelecimento Prisional.”

Por fim, é importante ressaltar que a defesa não juntou aos autos nenhum documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante, não havendo comprovação do alegado.

Isto posto, em harmônica com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/05/2022